Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA VERSUS QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE COM 78 ANOS DE IDADE. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. RISCO DE MORTE. QUADRO SEVERO DE AVC. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, VALOR E COMPLEXIDADE DA CAUSA. CASO CONCRETO: CAUSA COMPLEXA E ESTIMATIVA DO VALOR DA CAUSA, CUJO MONTANTE É MAIOR QUE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPATIBILIDADE DA LIDE COM OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.
1. A competência dos Juizados Especiais, que observam, sempre, o procedimento sumário, seguem a dois critérios: complexidade e valor da causa. Esta é a doutrina: "A virtude do procedimento sumaríssimo está em que ele se desenvolve simpliciter et de plano ac sine strepitu. O que o caracteriza é a simplificação de atos, de modo que as demandas sejam processadas e decididas em curto espaço de tempo e com o mínimo de despesas" (Exposição de motivos do Código Professor Buzaid).
2. Necessário lembrar que são princípios informativos explícitos que norteiam as ações que devem tramitar perante os juizados especiais: a) princípio da oralidade; b) princípio da simplicidade; c) princípio da informalidade; d) princípio da economia processual; e) princípio da celeridade; f) princípio da concentração dos atos ́processuais. Princípios informativos implícitos: a) princípio da equidade; b) autocomposição; c) instrumentalidade.
3. O autor, com 78 anos de idade, foi diagnosticado com sintomas de Acidente Vascular Cerebral - AVC, necessitando de internação em leito de UTI, em razão do iminente risco de morte.
4. A lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o, caput e §4o). Quanto ao valor da causa, este deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor (artigo 292, § 3o, do CPC) que, no presente caso, equivale ao valor total que será desembolsado pelo Distrito Federal para a internação do paciente em leito público ou privado. 4.1 A causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que o paciente deve se manter hospitalizado, bem como o elevado custo da diária para internação das Unidades de Tratamento Intensivo.
5. O pedido formulado na presente hipótese ostenta natureza ilíquida, o qual ditará a sentença, cuja aferição dependerá de liquidação, atraindo, por conseguinte, a incidência do preceptivo inserto no parágrafo único, do art. 38, da Lei no 9.099/95, de que “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”, no âmbito dos Juizados.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Suscitante).